Tribunal: TJES
Processo: 5018406-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018406-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: DJALMA TAGARRO JUNIOR

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5018406-10.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: DJALMA TAGARRO JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL SOB O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL/MULTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO NA FORMA ESTABELECIDA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, ajuizada por
DJALMA TAGARRO JUNIOR
, em face de
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, na qual o autor sustenta, brevemente, que, em 12/08/2020, aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um veículo, cuja proposta de adesão é identificada pelo n. 30520406, com prazo de 72 meses. Assevera que, na ocasião da contratação, o vendedor informou que as parcelas seriam fixas, contudo, com o decorrer dos meses, percebeu que as parcelas aumentavam, o que inviabilizou a continuidade do contrato. Busca, assim, a restituição integral do valor pago ou, alternativamente, a condenação da requerida a restituir a quantia que o requerente efetivamente pagou, deduzida apenas a taxa de administração proporcional e, ainda, a indenização por danos morais.

Em contestação (Id 7025509), a requerida alega, em suma, que as cláusulas estão previstas em regulamento e no contrato de adesão, bem como o aumento no valor das parcelas mensais não são fixas, não havendo irregularidades ou ilegalidades.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id 7025519), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para CONDENAR a requerida ao reembolso do valor na quantia de R$ 7.399,76 (sete mil trezentos e noventa nove reais e setenta seis centavos) em até 30 (trinta) dias após o término do grupo do consórcio, devendo descontar no valor pago nas parcelas, a título de taxa de administração no percentual contratado, até o limite proporcional ao período em que o ex-consorciado permaneceu efetivamente vinculado (período compreendido entre a assinatura do contrato até retirada da parte requerente do grupo), com juros a partir da citação e a correção monetária feita a partir da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição. Bem como, DECLARAR nula as cláusulas penais.

Por conseguinte, declaro EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao Id 7025521, afirmando que a sentença merece reforma para: i) permitir a cobrança da taxa de administração até o encerramento do grupo e não até a exclusão do recorrido; ii) permitir a cobrança de multa e cláusula compensatória por desistência do consorciado; iii) aplicar juros e correção monetária nos termos estabelecidos no regulamento do consórcio.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado, o autor/recorrido quedou-se inerte (Id 7025527).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo devidamente recolhido, Ids 7025523 e 7025524.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme registrado na sentença de origem e não impugnado pela parte autora, o contrato entabulado entre as partes foi reputado como válido e o pedido do autor considerado como de desistência.

Pois bem.

Em relação a
taxa de administração
, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deve ocorrer de forma proporcional, a espelho do que indicou a sentença recorrida, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que, por razões óbvias, ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

De outro lado, divirjo do entendimento exarado na sentença, eis que não há como tal valor incidir sobre o total pago no período, devendo incidir sob a integralidade do valor do contrato, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das demais multas contratuais e retenção de fundo de reserva.

Outrossim, em relação à
cláusula penal
(Id 7025521 – pág. 06), sem razão a recorrente. A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é de ser imprescindível a comprovação de real prejuízo à Administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Reforço, inclusive, que não há que se falar em prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado que repercutiria nos demais integrantes do grupo, na medida em que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Por fim, assiste razão à recorrente quanto à questão da
correção monetária e os juros
, diante da impossibilidade imediata de restituição dos valores (ausência de mora).

Assim, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelos índices previstos no regulamento e, somente após o prazo de restituição (em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme consignado na sentença de origem), deve incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para determinar que o montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, descontando o percentual proporcional da taxa de administração, calculado sobre o valor da carta de crédito. Mantenho intocado o restante do comando sentencial. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)